Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711940-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIENE LOPES DE MELO AGRAVADOS: RICARDO HENRIQUE MATOS E MONALISA FONTOURA MATOS Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Diene Lopes de Melo contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido liminar formulado nos embargos de terceiro, com o intuito de suspender as medidas constritivas sobre o imóvel objeto do litígio (autos no 0705745-53.2021.8.07.0020). 2. Ratifico a decisão de ID no 25092314. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO